Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725608-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO UBIRATAN MAIA CHAVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CINCO APELANTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CONTRA VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. QUINTO APELANTE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. QUINTO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUINTO APELANTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a alegação de litispendência em relação ao quinto apelante, uma vez demonstrado que a outra ação penal instaurada contra ele já foi extinta sem resolução de mérito em razão da litispendência. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao primeiro, terceiro e quarto apelantes por insuficiência de provas, já que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstraram que eles estavam envolvidos na prática do crime de roubo circunstanciado ora apurado. 3. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do segundo apelante, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu participou da empreitada criminosa. 4. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o segundo apelante pelo crime de roubo circunstanciado. 5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Desse modo, tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o quinto recorrente sabia da origem ilícita das mercadorias adquiridas por ele, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa. 6. Inviável a concessão do perdão judicial de que trata o artigo 180, § 5o, do Código Penal, pois o instituto só é admitido na modalidade culposa do delito, afastada no caso. 7. Certidão criminal que registra fato ocorrido em data posterior ao crime que se analisa não pode ser utilizada para a avaliação desfavorável de antecedentes criminais. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 9. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena. 10. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação qualificada, uma vez que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea. 11. Se o réu não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor. 12. Recursos conhecidos: a) deu-se provimento ao recurso do segundo apelante a fim de absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II, III e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II, III e V, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; c) deu-se parcial provimento ao recurso do terceiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do 157, §2o, incisos II, III e V, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial fechado; d) deu-se parcial provimento ao recurso do quarto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do 157, §2o, incisos II, III e V, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e e) deu-se parcial provimento ao recurso do quinto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 14, inciso II, e 29, § 1o, ambos do Código Penal, 156, 566 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas que apontem para a sua participação no iter criminis. Ademais, pugna pela redução da pena, considerando a ocorrência de eventual participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de início, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1929322, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 29, § 1o, ambos do Código Penal, 156, 566 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005